Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE EXECUTIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução individual de sentença coletiva que indeferiu o requerimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixar e executar honorários da fase de conhecimento de ação coletiva em sede de cumprimento individual de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais é inviável. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou.
4. A execução dos honorários de forma fracionada nas execuções individuais configura burla ao regime constitucional de precatórios, vedada pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser executados perante o juízo da ação originária, vedado seu fracionamento nas execuções individuais. 2. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.142/STF; TJDFT, AI 0708828-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 1.7.2025; TJDFT, AI 0706063-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.6.202; TJDFT, AI 0746773-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 5.6.2025.